Tribunal: TJES
Processo: 0036735-97.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036735-97.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

APELADO: VALERIA LANNA DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA INDICAÇÃO "OFF LABEL" COM BASE EM PERFIL MOLECULAR DO TUMOR. FLEXIBILIZAÇÃO DO ROL DA ANS. REQUISITOS PREENCHIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, determinou o fornecimento do medicamento Crizotinibe (Xalkori) 250 mg a paciente diagnosticada com câncer de pulmão metastático, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e R$ 30.693,00 por danos materiais. A decisão confirmou tutela provisória anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de medicamento antineoplásico prescrito para uso "off label" com respaldo científico, em hipótese não enquadrada nas diretrizes da ANS; (ii) verificar se a recusa indevida de cobertura gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol da ANS, embora taxativo, admite flexibilização quando preenchidos requisitos fixados pelo STJ no EREsp 1.886.929/SP e reforçados pela Lei nº 14.454/2022, §13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, como: inexistência de substituto terapêutico, esgotamento das alternativas do rol, eficácia comprovada e inexistência de negativa expressa da ANS para a indicação.

4. A paciente já havia esgotado as terapias previstas no rol, apresentava amplificação de MET como biomarcador e obteve prescrição médica fundamentada em publicações científicas de alto impacto, demonstrando eficácia do Crizotinibe na sua condição.

5. O medicamento possui registro na ANVISA para tratamento de câncer de pulmão e não se trata de tratamento experimental, com prescrição respaldada por medicina baseada em evidências.

6. A recusa injustificada, em cenário de gravidade e risco de morte, agrava o sofrimento do paciente e configura dano moral.

7. O valor fixado a título de indenização moral mostra-se proporcional e razoável, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde deve custear medicamento antineoplásico prescrito para uso "off label" quando esgotadas as opções do rol da ANS, inexistindo negativa expressa de sua incorporação e havendo comprovação de eficácia baseada em evidências científicas.

2. A recusa injustificada de cobertura em situação de risco de morte configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; Lei nº 14.454/2022; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08/06/2022, DJe 03/08/2022; STJ, AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 16/02/2016, DJe 26/02/2016; TJSP, AC 1010938-84.2024.8.26.0361, Rel. Des. Salles Rossi, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta por
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por
VALÉRIA LANNA DE OLIVEIRA sucedida por ZAIRA LANNA TAVELA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a tutela provisória anteriormente deferida para o fornecimento do medicamento Crizotinibe (Xalkori) 250mg, e condenando a ré ao pagamento de: a) indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); b) indenização por danos materiais de R$ 30.693,00 (trinta mil, seiscentos e noventa e três reais), valor correspondente a uma caixa do fármaco adquirida pela autora; c) custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) ausência de cobertura contratual para o fornecimento do medicamento prescrito, por tratar-se de uso experimental ou off label, não atendendo aos critérios da Diretriz de Utilização n.º 64 da ANS; (ii) previsão legal e contratual que restringe a cobertura aos procedimentos constantes no Rol da ANS, o qual, segundo a apelante, possui caráter taxativo; (iii) legitimidade da negativa com fundamento na Lei 9.656/98 e nas diretrizes regulatórias da ANS, ressaltando a necessidade de preservação do equilíbrio atuarial e do princípio do mutualismo no sistema de saúde suplementar; (iv) inexistência dos requisitos para configuração da responsabilidade civil, defendendo não haver ato ilícito, dano comprovado ou nexo causal a justificar indenização por danos morais ou materiais.

Registra-se, inicialmente, que a já falecida VALÉRIA LANNA DE OLIVEIRA, sucedida por ZAIRA LANNA TAVELA, narrou na inicial que o diagnóstico de neoplasia maligna (câncer de pulmão metástico), tendo sido submetia à primeira linha de tratamento com medicamentos sem que tenha surtido o efeito esperado e com progressão da doença.

De acordo com a inicial, realizada a segunda linha de tratamento, persistiu a progressão da doença, sendo que, em virtude da escassez de novas opções terapêuticas e o resultado do mapeamento genético do câncer, foi prescrito pela médica oncologista o medicamento CRIZOTINIBE 250 mg (XALCORI), diante da gravidade da doença e dos sintomas, assim como do risco de morte.

A inicial foi instruída com farta documentação médica, inclusive dois laudos médicos que corroboram o insucesso das linhas de tratamento disponíveis, e prescrevem o medicamento pleiteado, trazendo a justificativa técnica para o seu uso, bem como apontando o caráter de urgência “com risco de vida para paciente devido gravidade de doença e sintomas” (fls. 112 e 113/114).

O pedido foi administrativamente indeferido pela operadora do plano de saúde em razão da “não conformidade com a DUT 64, bem como a BULA, pois não se enquadra por não ser positivo para ALK” (fl. 116).

Em sede liminar, a paciente obteve o fornecimento do medicamento (fls. 124/129), cuja decisão fora mantida por este eg. Colegiado, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO LAUDO MÉDICO JUSTIFICA NECESSIDADE PLANO DE SAÚDE NÃO PREVISTO NA ANS RECUSA ADMINISTRATIVA INDEVIDA PERICULUM IN MORA INVERSO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Verifica-se haver restado demonstrada a verossimilhança nas alegações autorais, posto que
comprovou a necessidade de que o autor se submeta ao tratamento, com a administração do medicamento pleiteado e constante em laudo médico
, na forma como indicado pelo profissional da área médica que acompanha a evolução do quadro clínico da paciente, justamente por ser quem detém conhecimento específico para indicar o método mais adequado, com base em suas observações profissionais ao longo de todo o tratamento. 2. Resta preenchido o requisito do periculum in mora em virtude de que
a doença acometida pela paciente notoriamente evolui em considerável velocidade, de modo que o momento em que iniciado o tratamento, com a administração do fármaco indicado, se revela como fator determinante para contribuir com a redução da progressão da metástase, além de poder representar uma melhoria na sua sobrevida e qualidade de vida
. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016). 4. Destarte, tenho que o periculum in mora alegado na peça recursal - relativo aos prejuízos financeiros -, não se mantém diante do quadro fático narrado acima, que busca acautelar um bem jurídico muito mais relevante (a vida humana). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002153, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021)

Em contestação, a ora apelante destacou tratar-se de medicamento off label, sem demonstração científica de sua eficácia para o uso pretendido (paciente diagnosticada com neoplasia maligna em pulmão – adenocarcinoma), e que a DUT-64 prevê o uso do referido medicamento para tratamento
“de câncer de pulmão não pequenas células (CPNPC) avançado que seja positivo para quinase de linfoma anaplásico (ALK)”
.

Analisando a documentação juntadas aos autos, constata-se que médicos assistentes da falecida parte basearam a prescrição em evidências científicas que demonstram a eficácia do Crizotinibe em tumores com amplificação de MET, uma indicação "off-label" (fora da bula principal) clinicamente válida e reconhecida em congressos e publicações oncológicas, como citado nos relatórios médicos. Em um cenário de doença refratária a duas linhas de tratamento, essa é uma conduta oncológica apropriada e que busca a melhor alternativa para a paciente com base em seu perfil molecular.

Contudo, o Rol da ANS define a cobertura mínima obrigatória que os planos de saúde devem oferecer. A indicação para Crizotinibe nesse rol é restrita e específica para a população de pacientes com CPNPC avançado com o biomarcador ALK positivo.

Nesse contexto, a prescrição não atende à Diretriz de Utilização da ANS, pois a indicação aprovada e listada no Rol é exclusivamente para pacientes com CPNPC avançado ALK positivo. A ausência deste biomarcador específico no tumor da paciente impede o enquadramento na regra de cobertura obrigatória.

Ocorre que, apesar de o Superior Tribunal de Justiça ter definido pela natureza taxativa do rol da ANS, sedimentou entendimento admitindo a mitigação do rol da ANS quando atendidos determinados critérios. No julgamento dos embargos de divergência em recurso especial nº 1886929/SP, ficou decidido que (grifei):

(...) Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no Rol: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar
é, em regra, taxativo
; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde
não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista
; 3 - é
possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo
contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 -
não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico
ou odontólogo-assistente,
desde que
(i)
não tenha sido indeferida expressamente pela ANS
a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii)
haja comprovação da eficácia do tratamento
à luz da medicina baseada em evidências; (iii)
haja recomendações de órgãos técnicos de renome
nacionais

(como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv)
seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional
do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. (...). (EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022.)

Veja-se que, no caso, a paciente foi submetida a duas linhas de tratamento sistêmico padrão para sua doença, e ambos resultaram em "progressão de doença", esgotando as opções terapêuticas convencionais disponíveis e eficazes para o seu caso.

O Crizotinibe consta no Rol da ANS, mas para uma indicação diferente (pacientes com CPNPC avançado ALK positivo). A documentação apresentada não contém nenhuma evidência de que a ANS tenha analisado e negado expressamente a incorporação do Crizotinibe para o tratamento de pacientes com CPNPC com amplificação de MET, que encontra previsão na bula, conforme exposto na sentença (ponto sequer atacado na apelação). A ausência de uma indicação não equivale a uma recusa expressa.

Os laudos dos médicos oncologistas que assistem a paciente justificaram a prescrição com base em literatura científica. A Dra. Cintia Givigi cita diretamente três publicações de periódicos de alto impacto na oncologia (J Clin Oncol e Cancer Discov), que demonstram taxas de resposta de 39% a 58% para o Crizotinibe em pacientes com alterações no gene MET (fl. 112). Já o Dr. Vitor Fiorin de Vasconcellos também fundamenta sua indicação na literatura médica, citando um artigo sobre o MET como alvo terapêutico no câncer de pulmão (fl. 113). Assim, a indicação está fundamentada em medicina baseada em evidências, não se tratando de um tratamento experimental.

A CONITEC recomendou a incorporação do Crizotinibe para a população ALK positiva. Não há uma recomendação positiva para a amplificação de MET. Porém, embora não haja uma recomendação formal de um órgão técnico para esta indicação específica nos autos, a existência de estudos publicados em periódicos demonstra o reconhecimento da eficácia pela comunidade científica, que é a base para as recomendações desses órgãos. A terapia é direcionada por um biomarcador validado (amplificação de MET), o que a diferencia de um tratamento sem respaldo técnico.

Anota-se que, com a entrada em vigor da Lei nº 14.454/2022, que inseriu o §13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/1998, admitiu-se expressamente a flexibilização do rol da ANS, estabelecendo que, em “caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.”

A paciente, no caso, encontrava-se em uma situação de excepcionalidade clara: doença grave, com progressão documentada apesar do uso das terapias padrão disponíveis, e foi identificada uma alteração molecular específica (amplificação de MET) para a qual existe uma terapia-alvo com eficácia comprovada na literatura médica.

Nesse contexto, entendo preenchidos os requisitos para a flexibilização do Rol da ANS, pois; 1) as terapias do Rol foram esgotadas; 2) o tratamento proposto não foi expressamente negado pela ANS; 3) os médicos assistentes indicaram evidência científica que respalda a prescrição.

Destaca-se que os laudos médicos indicaram a gravidade do caso e o risco de morte da paciente, prescrevendo como única alternativa o medicamento Crizotinibe, no entanto, a apelante recusou o tratamento, olvidando-se que o medicamento pleiteado é coberto para câncer de pulmão e que dois médicos assistentes expuseram as justificativas técnicas para sua utilização no caso da paciente, diagnosticada com câncer de pulmão metástico.

Nesse contexto, não merece retoque a r. sentença atacada, que assegurou o tratamento
antineoplásico
à paciente, bem como concluiu que a
“recusa indevida por parte da operadora do plano de saúde pode, por si só, gera abalo moral reparável, pois, em tais casos, pode-se agravar, injustamente, o estado de aflição em que se já encontra o enfermo que busca o restabelecimento de sua debilitada saúde.”

O valor fixado pelo juízo
a quo
, no importe de R$ 5.000,00, mostra-se proporcional e razoável às peculiaridades do caso concreto, não merecendo nenhum retoque.

Sobre o tema, confira-se, por fim, os seguintes julgados:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Custeio do medicamento XALKORI (Crizotinibe)
ao autor. Procedência decretada. Inconformismo da operadora. Cerceamento de defesa inexistente. Desnecessária dilação probatória. Alegação de ausência de previsão junto ao rol da ANS para a enfermidade do requerente e pela sua taxatividade (além de exclusão contratual). Não acolhimento. Entendimento desta Turma Julgadora, no sentido de que o precedente do C. STJ não possui caráter vinculante. Superveniência da edição da Lei nº 14.454/2022 (que alterou o art. 10 da Lei nº 9.656/98). Enquadramento no art. 13 daquele diploma legal.
Nota técnica NATJUS/SP, no sentido de que o uso do medicamento, de altíssimo custo, mostrou-se justificado ao quadro clínico do requerente (carcinoma pulmonar estágio IV), o que também se verifica do relatório médico que instrui a inicial e, ainda, da bula do medicamento que, por seu turno, possui registro perante a ANVISA, também para o tratamento de carcinoma pulmonar.
Incidência, ainda, da Súmula nº 102 deste E. TJSP. Doença coberta pelo contrato, não prevalecendo a negativa para realização do exame. Prevalecimento do princípio da função social do contrato e boa-fé contratual. Precedentes.
Dano moral ocorrente e que decorre da abusiva recusa da ré, não obstante o gravíssimo quadro clínico do autor. Situação que extrapolou a discussão dos termos do contrato ou da legislação que rege a matéria
. Quantum arbitrado em R$ 10.00,00, dentro dos parâmetros desta Turma Julgadora. Descabida sua redução. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1010938-84.2024.8.26.0361; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/04/2025; Data de Registro: 09/04/2025) (TJSP; AC 1010938-84.2024.8.26.0361; Mogi das Cruzes; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Rossi; Julg. 09/04/2025)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE
provimento, para manter íntegra a r. sentença atacada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 3% (três por cento), totalizando 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.